Tribunal: TJES
Processo: 5010204-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010204-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010204-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão com cópia no ID 3573170, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “
ação condenatória”
contra si ajuizada por
A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
indeferiu o pedido reconhecimento de prescrição/preclusão relativamente aos pleitos condenatórios formulados pela agravada.

Em suas razões de ID3573140, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i)
“
a r. decisão agravada ignorou a jurisprudência que se consolidou em torno do tema da ocorrência de preclusão quando o contratado celebra aditivos contratuais sem qualquer ressalva, seja no próprio aditivo, seja em instrumento administrativo à parte, sobre diferenças de valores pretéritos”;
(ii) não houve
“nesses aditamentos nenhuma ressalva de correção monetária e juros pelos recebimentos em atraso de parcelas resultantes da execução das obras de reforma, adequação, recuperação e urbanização da Orla de Camburi, de acordo com o contrato 002/2007);
e (iii)
“se tornou clara e evidente a ocorrência de preclusão diante da formalização de termos aditivos assinado pela contratada, sem qualquer ressalva, sendo que, o pedido de pagamento de reajuste (correção monetária e juros) por eventuais pagamentos de parcelas/medições com atraso, somente foi formalizado em 01/09/2011, ou seja, após findo o contrato, cujo termo final foi verificado em 07/10/2010”
.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a tramitação do processo originário, até que venha a ser julgado definitivamente o pedido de reforma da r. decisão agravada para declarar a ocorrência de prescrição/preclusão relativamente aos pedidos condenatórios formulados pela ora agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do pronunciamento vergastado, declarando-se precluso/prescrito o pedido condenatório contido na petição inicial do processo que origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no ID 3737626.

A agravada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3752740).

Pois bem.

Antes, porém, de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação condenatória” ajuizada por
A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A parte requerente objetiva com a demanda a condenação do Município de Vitória aos pagamentos de atualização monetária referente aos atrasos nos pagamentos de valores devidos em razão dos serviços prestados no contrato administrativo de nº 002/2007.

Em contestação (ID 3573178), o Município de Vitória sustenta a prescrição/preclusão quanto ao direito postulado pela parte autora, uma vez que o termo final do contrato se deu por publicação no Diário Oficial do Município em 31/12/2010 e que o pedido administrativo apenas foi formalizado em 01/09/2011.

Após a apresentação de réplica (ID 3573171), adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, quanto ao ponto, indeferiu o pedido outrora formulado pelo ente municipal nos termos abaixo delineados, senão vejamos:

“Antes de dar prosseguimento ao feito, necessário se faz realizar seu saneamento, enfrentando a prescrição/preclusão levantada pelo Município de Vitória.

Compulsando com detença os autos, verifico que não assiste razão ao Município de Vitória. Sabe-se que a formalização de requerimento administrativo suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais do administrado contra a Administração Pública. Nesse sentido, prevê o artigo 4º, do Decreto nº 20.910/32. Vejamos:

'Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.'

No caso em análise, a parte autora pleiteou administrativamente, na data de 01/09/2011, o pagamento de valores referentes a correção monetária e juros de moratórios, por atrasos nos pagamentos de valores que entende devidos, em razão dos serviços prestados no contrato nº 002/2007 (ID11453210). Tal procedimento administrativo findou-se apenas em 21/07/2021, conforme se vê do documento anexado no ID 13434292.

Dessa forma, considerando a data do primeiro pagamento que a parte autora pleiteia nos autos, qual seja, 29/06/2007, bem como a data do início do processo administrativo (01/09/2011), o seu encerramento (21/07/2021) e o ajuizamento desta demanda (19/01/2022), não verifico a prescrição/preclusão arguida pelo Município de Vitória, quanto a eventual valores devidos a requerente em razão do imbróglio dos presentes autos, eis que não ultrapassado o prazo quinquenal, com base na suspensão ocorrida do instituto prescricional.

Assim, REJEITO a questão prejudicial de conhecimento de mérito suscitada pelo requerido”.

Foi, então, que a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar, como dito antes, o seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em saber se teria ocorrido a prescrição/preclusão quanto ao direito postulado pela parte autora, qual seja, o pagamento de correção monetária e juros supostamente devidos em razão de pagamentos em atraso no curso da execução do contrato nº 002/2007.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

De acordo com a melhor doutrina, superando a concepção tradicional no sentido de que a prescrição extingue o direito de ação ou próprio direito, dispõe o Código Civil, em seu artigo 189 do Código Civil que, violado o direito, nasce para o titular uma pretensão, que se extingue pela prescrição.

Sobre a prescrição extintiva ensina o doutrinador FLÁVIO TARTUCE:

“A prescrição extintiva, fato jurídico em sentido estrito, constitui, nesse contexto, uma sanção ao titular do direito violado, que extingue tanto a pretensão positiva quanto a negativa (exceção ou defesa). Trata-se de um fato jurídico stricto sensu justamente pela ausência de vontade humana, prevendo a lei efeitos naturais, relacionados com a extinção da pretensão. A sua origem está no decurso do tempo, exemplo típico de fato natural” (Manual de Direito Civil. Volume Único. São Paulo: Editora Método, pág. 261).

Nos moldes do artigo acima transcrito, verifica-se que o termo inicial da prescrição quinquenal dá-se a partir da data do ato ou fato do qual se originam, ou seja, em caso de contratos administrativos, do inadimplemento.

Com efeito, frise-se, a empresa autora firmou contrato (nº 002/2007) com o requerido, no qual ajustou a execução da reforma, adequação, recuperação e urbanização da orla da Praia de Camburi, sendo o mesmo, segundo alega, cumprido integralmente pela empresa-contratada, especialmente os projetos da obra e suas especificações técnicas, como também prazos estabelecidos.

Entretanto, afirma a parte requerente, que houve por parte do requerido o desrespeito ao prazo contratual de pagamento, o que teria ensejado, na esfera administrativa, o requerimento de pagamento de juros e correção monetária pelo referido atraso.

Diante disso, ajuizou a presente demanda em 19.01.2022, objetivando o pagamento dos valores devidos à autora pelos serviços efetivamente prestados.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 enuncia que o prazo para cobrança de dívida contra o Município prescreve em 5 anos:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ora, com o protocolo do requerimento administrativo visando o pagamento do débito em 01.09.2011, dentro do prazo quinquenal, sem que a Municipalidade tenha se manifestado quiçá reconhecido a dívida para ensejar a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil -, restou suspensa a prescrição, consoante o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 4º - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Deve se salientar que a suspensão inicia-se com o requerimento administrativo do titular do direito ou credor, o qual, conforme visto, se deu em 01.09.2011. E, ao que consta dos autos, o referido pleito formulado pela autora em âmbito administrativo apenas findou-se em 21/07/2021.

Vê-se, portanto, a excessiva demora entre a data do requerimento administrativo formulado e a resposta apresentada pelo recorrente, de modo que não há que se falar, ao meu sentir, no instituto da prescrição.

Aliás, neste caso, o reconhecimento da prescrição implicaria em premiar, ostensiva e indevidamente, a injustificada inércia da Administração Municipal.

Nesse sentido, o Colendo STJ já se manifestou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015 PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que concluiu: 1) que o pedido administrativo formulado pela empresa privada à Administração Pública suspendeu o lapso prescricional para manejo de Ação de Cobrança aviada com vistas à complementação do pagamento de valores derivados de contrato de obras de pavimentação e recuperação de acesso às praias localizadas no Município de Guarujá; 2) ser inaplicável instituto de Direito Privado (supressio) aos contratos administrativos; 3) a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Púbica, oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E (após 25/3/2015), tendo como termo inicial a data em que cada parcela se tornou devida, enquanto o juros de mora devem incidir a partir da citação. 2. Ao sustentar violação ao artigo 6º do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição. 3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque
a jurisprudência do STJ é de que “o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.
” (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

Ressalto, por fim, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, QUE de acordo com o art. 397, do Código Civil
1
, o pagamento de correção e monetária e de juros moratórios ocorrem independentemente da ocorrência de aditivo ou de ressalva em qualquer termo aditivo. Sobre o tema, cito o seguinte precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. COBRANÇA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO EM ATRASO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1- O pagamento de parcelas feito pela Administração Pública, com atraso de dívida de valor, constitui ilícito contratual, sendo devida a correção monetária a partir dos dias em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados. Efetuado o pagamento do débito sem a inclusão de correção monetária e concedida a quitação, fica resguardado o direito do credor de pleitear, posteriormente, a atualização monetária dos valores
. 2- Os juros de mora correm do trigésimo primeiro dia, inclusive, da data da medição, porque é despicienda a interpelação judicial, uma vez que há termo para o adimplemento contratual - arts. 397 do Código Civil vigente e 960 do Código Civil de 1916. O termo interpela pelo homem, dies interpelat pro homine. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (TJRJ - 0399372-26.2009.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 13/12/2017 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Delineadas todas essas considerações, concluo pelo acerto da rejeição da questão prejudicial de mérito formulado pelo recorrente pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO ATRASADO – PLEITO DE RECEBIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDO QUE INDEPENDENTE DE RESSALVA OU ADITIVO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a melhor doutrina, superando a concepção tradicional no sentido de que a prescrição extingue o direito de ação ou próprio direito, dispõe o Código Civil, em seu artigo 189 do Código Civil que, violado o direito, nasce para o titular uma pretensão, que se extingue pela prescrição.

2. Correto se mostra o entendimento do juízo a quo exarado na decisão objurgada no sentido de que houve suspensão do prazo prescricional quinquenal desde o requerimento administrativo até o ajuizamento da presente ação, ante a ausência de decisão administrativa, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

3. Outrossim, segundo a jurisprudência pátria, “
[...]
1- O pagamento de parcelas feito pela Administração Pública, com atraso de dívida de valor, constitui ilícito contratual, sendo devida a correção monetária a partir dos dias em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados. Efetuado o pagamento do débito sem a inclusão de correção monetária e concedida a quitação, fica resguardado o direito do credor de pleitear, posteriormente, a atualização monetária dos valores”
(TJRJ - 0399372-26.2009.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 13/12/2017 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.